Tribunal: TJSP
Processo: 1024421-94.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em contradição – Decisão revista com base em recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Acolhimento dos declaratórios, com fins modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1024421-94.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é embargante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado
ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA BEGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, com fins
modificativos, por maioria de votos; rejeitados pelo 3o juiz. Em prosseguimento, em
razão da divergência, com a turma julgadora ampliada com base no artigo 942 do CPC,
o 4o juiz e o 5o juiz, acompanhavam o Relator, declara voto o 3o Juiz.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente), ERICKSON GAVAZZA MARQUES, J.L.
MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1024421-94.2019.8.26.0576/50000 Voto no 41360.
Comarca: São José do Rio Preto 3a Vara Cível.
Embargante(s): MRV Engenharia e Participações S/A.
Embargada(s): Rosimeire Ferreira da Silva Bego.
Natureza da ação: Compra e Venda.
Ementa: Embargos declaratórios fundados em contradição
Decisão revista com base em recente entendimento do
Superior
Tribunal
de
Justiça

Acolhimento
dos
declaratórios, com fins modificativos.
Embargos de declaração: fls. 1/4 (incidente).
Acórdão: fls. 339/347.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: contradição. A embargante
alega que o julgamento tal qual realizado está em confronto com recente
decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
aplicável, à espécie, o prazo decadencial previsto no artigo 501 do CC.
Assim, requer o acolhimento do presente com fins modificativos.
Instada a se manifestar, a embargada o fez às fls. 10/18, defendendo a
rejeição dos embargos e acostando decisões em favor de sua tese.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos e acolhidos.
Isto porque conquanto este Relator, ao julgar o presente recurso tenha
reconhecido a possibilidade de aplicação do artigo 205 do CC, revendo o
entendimento anterior no sentido de que era aplicável o artigo 27 do CDC,
necessário rever, novamente, o posicionamento acerca do tema, curvando-
se ao entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça.
Deste modo, o acórdão embargado, a partir do quinto parágrafo de fl. 382

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passará a ter a seguinte redação:
“Verifica-se que a autora ajuizou a presente demanda visando
indenização por perdas e danos relativos a entrega da vaga de garagem
vinculada ao apto. 204 do Bloco 04 do empreendimento denominado
“Parque Rio Amazonas”, menor do que a contratada.
A r. sentença, como se viu, reconheceu que se operou a
decadência.
E outro não poderia ser mesmo o entendimento, tendo em
vista que caso a vaga de garagem fosse, de fato, tão diminuta como
alega a autora, é fato que não teria levado mais de quatro anos para
perceber e requerer a indenização.
Verifica-se que as chaves do imóvel foram recebidas em 09 de
dezembro de 2014 (fl. 150), tendo a ação sido ajuizada somente em 13
de junho de 2019.
Dispõe o artigo 500 do CC que “Se, na venda de um imóvel,
se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a
respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às
dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento
da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do
contrato ou abatimento proporcional do preço.”
O artigo 501 do CC, por sua vez, determina que “Decai do
direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor
ou o comprador que não o fizer no prazo de um ano, a contar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registo do título.”
Embora o apelante afirme que seu pedido é indenizatório e
não de abatimento do preço, é certo que ao formulá-lo leva em conta o
valor de mercado atual do imóvel, estimando proporcionalmente qual
seria o valor da parte dita faltante.
Ora, se assim é, na verdade pretende, de forma transversa, o
abatimento do preço.
Assim, repita-se, revendo posicionamento anterior, reputa-se
correta a sentença, tal qual lançada.
Neste sentido, confira-se o excerto extraído do julgamento do
REsp no 1.840.815/SP:
“(...) Quanto à prescrição do direito de pedir a indenização dos prejuízos
decorrentes da entrega de vaga de garagem com metragem a menor, sem
razão a parte.
Com efeito, é inaplicável o prazo decenal previsto no art. 205 do CC/2002, uma
vez que a pretensão indenizatória está expressamente veiculada no art. 500 do
CC/2002, incidindo, por isso, a regra do art. 501 do referido Código.
Dessa forma, diante da jurisprudência dominante no STJ, deve-se aplicar o
prazo decadencial previsto no art. 501 do CC/2002, porque a referida pretensão
decorre da discussão acerca da metragem do imóvel. Nesse sentido, o
seguinte julgado:
'AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
VENDA
AD
MENSURAM.
APARTAMENTO
PROMETIDO
COM
QUATRO VAGAS NA GARAGEM. ENTREGA DE APENAS TRÊS VAGAS.
1.
O agravo interno, na forma do art. 1.021, §1o, do CPC, deve impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ausência de devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rebate acerca da aplicação do enunciado 283/STF no tocante à decadência do
direito, prevista no art. 501 do CCB.
2.
O legislador estabeleceu prazo decadencial para o comprador voltar-se, na
venda 'ad mensuram', contra a entrega de metragem inferior à contratada.
3.
Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal relativa à pretensão de
indenização vinculada à relação contratual.
4.
AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1.611.155/SP, Re. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019). (...)'.
(Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Decisão Monocrática
DJe
18/10/2019)”.
Esse também vem sendo o entendimento desta C. Corte:
AÇÃO ESTIMATÓRIA. ENTREGA DE IMÓVEL COM MEDIDAS
MENORES DO QUE AS PACTUADAS. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
DIREITO QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADO NO ARTIGO 500
DO CÓDIGO CIVIL. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUE DEVE
SER OBSERVADA. DECADÊNCIA ÂNUA EXPRESSAMENTE PREVISTA
PELO ART. 501, "CAPUT", CC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 487, INCISO II DO CPC. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1018032-93.2019.8.26.0576; Relator (a): Vito Guglielmi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019)
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL Vaga de garagem entregue com
metragem inferior à prometida no contrato - Ação ex empto - Aplicação do
prazo decadencial de um ano previsto no artigo 501 do Código Civil
Entendimento do C. STJ - Prazo expirado Decadência reconhecida -
Improcedência da ação Sentença confirmada - Verba honorária majorada,
em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO
PROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1034986-54.2018.8.26.0576; Relator (a): Elcio Trujillo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Aquisição de unidade imóvel com vaga de
garagem supostamente menor. Sentença de improcedência. Apela o autor
alegando que deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé e
pleiteou na inicial a produção de prova pericial para demonstrar que a vaga de
garagem tem um tamanho inferior ao previsto no contrato. Cabimento parcial.
Decadência. Ocorrência. Demandante decaiu do direito, pois entre a imissão
na posse do imóvel e a propositura da ação foi ultrapassado o prazo de 01 ano
do art. 501 do Código Civil. Afastada a condenação por litigância de má-fé.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1012974-12.2019.8.26.0576; Relator (a): James Siano;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019)
Mais não é preciso à manutenção do julgado.
Diante do improvimento do apelo, de rigor a majoração da
verba honorária devida pelo autor ao patrono da parte ré, por aplicação
do §11 do artigo 85 do CPC, para R$1.100,00, observada a gratuidade de
justiça.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível negar-se
provimento ao recurso, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de
questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria
consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual
desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
enunciados.”
Ante o exposto, acolhem-se os declaratórios, com fins modificativos.
A.C.Mathias Coltro
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 32453
Embargos de declaração n. 1024421-94.2019.8.26.0576
Embargante : MRV Engenharia e Participações S/A
Embargado : Rosimeire Ferreira da Silva Bego
Comarca : São José do Rio Preto
Juíza
: Dra. Luciana Conti Puia Todorov
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir do r. voto proferido pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Mathias Coltro, por entender que os
embargos devem ser rejeitados.
Com efeito, a pretensão deduzida pelo autor, ora
embargado, tem natureza indenizatória e não se confunde com a
ação quanti minoris prevista nos arts. 500 e 501 do Código Civil.
É o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA.
METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL.
INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART.
205 DO CÓDIGO CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de
decadência em relação à pretensão de indenização por
vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido
pelos consumidores.
2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor
reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no
imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva
entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC).
3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor
exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do
CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição
imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional
do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do
consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas
ações constitutivas, positivas ou negativas.
4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de
natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo
prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há
incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente
condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.
5. À falta de prazo específico no CDC que regule a
pretensão
de
indenização
por
inadimplemento
contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no
art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo
vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada
ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve
em vinte anos a ação para obter, do construtor,
indenização por defeitos na obra").
6. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp
1717160/DF,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe
26/3/2018).
A respeito do prazo prescricional, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência
em Recurso Especial modificou o entendimento para diferenciar o
prazo prescricional da reparação civil decorrente de dano contratual
e extracontratual. Eis a ementa do julgado:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ISONOMIA.
OFENSA. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de
divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017
e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar qual o
prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão
fundamentadas
em
inadimplemento
contratual,
especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal
(art. 206, § 3o, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do
CC/2002).
3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do
CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem
embargos de divergência quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado").
4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir
certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade,
porquanto não seria possível suportar uma perpétua
situação de insegurança.
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade
contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que
prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se
tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o
disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de
três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o
termo "reparação civil" não abrange a composição da
toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou
extrapatrimonial, do descumprimento de um dever
jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por
perdas e danos, estando associada às hipóteses de
responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o
ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo
prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todas as pretensões do credor nas hipóteses de
inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de
perdas e danos por ele causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens
jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre
responsabilidade
contratual
e
extracontratual
que
largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo
legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da
isonomia.
9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e,
nessa parte, não providos” (EREsp 1280825/RJ, Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado em 27/6/2018, DJe 2/8/2018).
Sendo assim, é aplicável à espécie o prazo prescricional
de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil, não havendo falar,
pois, em decadência.
Nesse contexto, constata-se que a pretensão do autor
não foi fulminada pela prescrição, já que o contrato de promessa de
compra e venda foi firmado em 5 novembro de 2013 (fls. 18/21),
com previsão de entrega das chaves para 31 de agosto de 2014
(fls. 19). A demanda foi ajuizada em 17 de agosto de 2018, dentro
do prazo prescricional de dez anos.
Em suma, impõe-se a rejeição dos presentes embargos
de declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
J.L. MÔNACO DA SILVA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
FD33EEE
8
11
Declarações de
Votos
JOSE LUIZ MONACO DA SILVA
FEEACF9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024421-94.2019.8.26.0576/50000 e o código de confirmação da tabela acima.